Tribunal: TJMT
Processo: 0003219-94.2014.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0003219-94.2014.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FELIX FERREIRA DA SILVA - CPF: 459.808.291-72 (RECORRENTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA:Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal que NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição do direito do Autor que pretendia receber a indenização no percentual de 11,98% a título de URV;

Alega que a decisã embargada deixou

de

analisar as suas

duas

teses, a

saber: 1)

que

a

existência

ou

não

de reestruturação da carreira é matéria afeita à liquidação de sentença e; 2) que ainda que tenha ocorrido a reestruturação da carreira, é preciso que o Município comprove que houve compensação da defasagem.

Acrescenta que a

negativa

da

E.

Turma

em seguir a orientação do C. STJ pode resultar em Reclamação àquela Corte Superior,

com fulcro na Resolução nº 12/2009 daquele

C. Sodalício Superior, por afronta ao entendimento

consolidado

no

âmbito

do

Tribunal

da

Cidadania, o que

aflora em importância

os

presentes Embargos, que

devem prequestionar

a matéria, obtendo desta E. Turma manifestação explícita quanto ao tema versando nos autos.

Destaca que é possível que a liquidação dê zero, mas também é possível que a pericia técnica na fase de liquidação aponte não apenas a inexistência da reestruturação da carreira – que não pode ser reconhecida na fase de conhecimento, como equivocadamente o foi – mas pode apontar que, muito embora tenha ocorrido a reestruturação, esta não tenha suprido a defasagem remuneratória porventura encontrada
.

Ao final requer sejam sanadas as omissões apontadas e, imprimindo-se efeito modificativo do julgado, seja afastada a prescrição, julgando-se procedente a ação e remetendo-se as questões atinentes à existência de reestruturação da carreira e absorção de eventuais diferenças remuneratórias, se existentes, à fase de liquidação de sentença, a ocorrer

por arbitramento, através de perícia contábil, com a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários de sucumbência fixados em 1ª instância, ex vi do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

O Embargado não se manifestou, conforme se verifica na certidão datada de 10.08.2020 (ID 53556957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020